Tribunal: TJPA
Processo: 0006411-06.2018.8.14.0053
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006411-06.2018.8.14.0053

APELANTE: ROGERIO DE OLIVEIRA LIMA, AUGUSTO JUNIOR DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADES PROCESSUAIS. IMPROCEDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONFISSÃO DE AMBOS OS RÉUS. AFASTAMENTO DA MAJORANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE NÃO DETECTADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Os recursos.
Insurgência defensiva por meio da interposição de recursos de Apelação contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu/PA.

2.
Fatos relevantes.
Preliminares de nulidade processual. No mérito, a defesa técnica do réu postula a absolvição por insuficiência probatória. Na dosimetria da pena requer o afastamento da majorante decorrente da ausência de perícia na arma de fogo apreendida e revisão da dosimetria da pena por alegada desproporcionalidade.

II. Questões em discussão:

3. A questão de discussão consiste em (i) nulidade processual pela ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para a audiência de instrução e julgamento; (ii) nulidade processual pela inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP; (iii) absolvição por insuficiência probatória; (iv) afastamento da majorante emprego de arma de fogo em decorrência da ausência de perícia de sua potencialidade lesiva; (v) reforma da dosimetria por alegada desproporcionalidade.

III. Razões de decidir:

4. Presença da Defensoria Pública em audiência de instrução e julgamento. Posterior apresentação das alegações finais da defesa de ambos os recorrentes. Além de não vislumbrar irregularidade procedimental, a defesa não comprovou o alegado prejuízo.

5. Descumprimento das formalidades previstas no art. 226 do CPP quanto ao reconhecimento dos recorrentes. Prova não exclusiva. Sentença amparada por vasto conjunto probatório, principalmente provas orais e confissão de ambos os recorrentes.

6. Absolvição por insuficiência de provas, tese que falece diante do acervo probatório contundente e convergente.

7. Jurisprudência atualizada pela prescindibilidade da perícia em arma de fogo. Desnecessidade de atestar sua potencialidade lesiva.

8. Dosimetria. Pena-base afastada do mínimo legal pela presença de vetor judicial devidamente fundamentado em elementos concretos. Aplicação da lei em todas as demais fases dosimétricas. Ausência da alegada desproporcionalidade.

9. Detração. Competência do Juízo da Execução.

IV. Dispositivo e tese:

10. Pedidos improcedentes. Recurso improvido.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

TJ-MG - APR: 10079190225239001 Contagem, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 22/02/2022

TJ-AL - HC: 08005060920238020000 Igaci, Relator: Des. João Luiz Azevedo Lessa, Data de Julgamento: 29/03/2023, Câmara Criminal

TJ-MG - APR: 00294220320198130071, Relator: Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento: 29/03/2023, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL

TJ-AC - HC: 10001271420238010000 Rio Branco, Relator: Desª. Denise

Bonfim, Data de Julgamento: 20/04/2023, Câmara Criminal

STJ - AgRg no AREsp: 1843257 TO 2021/0047198-9, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA

STJ - AgRg no HC: 720951 MS 2022/0026312-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CP, art. 157, §2º, II, §2º-A, I. CPP, art. 226. CP, art. 59.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL Nº 0006411-06.2018.8.14.0053

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTES: ROGÉRIO DE OLIVEIRA LIMA E AUGUSTO JÚNIOR DA SILVA (DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Penal interposta por
Rogério de Oliveira Lima e Augusto Júnior da Silva,
nascidos em 23.01.1985 e 18.09.1992, respectivamente, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu/Pa, que os condenou, respectivamente, às penas de
09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias
de reclusão inicialmente em regime fechado e 84 (oitenta e quatro) dias-multa e
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias
de reclusão e 67 (sessenta e sete) dias-multa, como incursos nas sanções do art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I do Código Penal, por duas vezes (art. 70 do Código Penal).

Oferecimento da denúncia - 17.08.2018 (id 16657664).

Recebimento da denúncia - 29.08.2018 (id 16657715).

Citação - Rogério Lima em 09.04.2019 e Augusto da Silva em 12.04.2019 (id 16657716).

Resposta à acusação de Rogério Lima em 25.08.2020 (id 16657719).

Alegações finais de Rogério Lima em 15.10.2021 (id 16657724). Memoriais de Augusto da Silva em 24.05.2022 (id 16657766).

Sentença condenatória em 30.10.2022 (id 16657781).

Apelação em 19.07.2024 (id 21399808). Preliminares de nulidade processual decorrente da ausência de intimação adequada para a audiência de instrução e julgamento, bem como falta de intimação pessoal da Defensoria Pública. Declaração de nulidade do reconhecimento dos réus. Mérito. Absolvição por insuficiência probatória. Dosimetria. Afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo e redução da pena aplicada aos apelantes.

Em contrarrazões pelo improvimento (id 21399810).

Procuradoria de Justiça em 23.08.2024 (id 21624933).

É o relatório. À revisão,
com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

CONHEÇO do recurso porque atendidos os requisitos e os pressupostos de admissibilidade do presente Recurso de Apelação.

Preliminares - nulidades processuais

A defesa suscitou nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal do órgão de defesa do apelante ROGÉRIO que estava sob o patrocínio de advogado dativo, o qual no dia da audiência informou que não poderia participar por problemas de saúde e requerendo a nomeação da Defensoria Pública.

Quanto ao reconhecimento dos apelantes, a defesa sustentou inobservância às exigências previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, uma vez que as vítimas confirmaram que os réus não estavam colocados ao lado de outras pessoas com características semelhantes. Folheando os autos, a defesa chama atenção para o fato de que junto às fotos anexadas não havia nenhuma outra pessoa ao lado dos apelantes.

Pois bem, razão não lhe assiste.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra Rogério de Oliveira Lima e Augusto Júnior da Silva. A denúncia foi devidamente recebida e determinada a citação dos réus.

Sem a apresentação de defesa prévia e por não haver defensor na comarca, foi nomeada como defensor dativo a advogada Ruthe Macedo Pinheiro para representar ROGÉRIO LIMA e a advogada Bianca dos Santos Cândido para representar AUGUSTO DA SILVA (id 16657718). Ambas apresentaram resposta à acusação (id 16657719 e 16657721, respectivamente).

Assim, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 16.04.2021 que, devido à falta de intimação das partes, foi redesignada para o dia 21.07.2021, sendo ambas as advogadas devidamente intimadas (id 16657722).

A audiência transcorreu regularmente com a presença das partes e seus respectivos advogados, Ministério Público e testemunhas, sendo requeridos o que foi entendido como de direito (id 16657723). No dia seguinte foi juntado aos autos atestados de saúde da advogada Ruthe Macedo Pinheiro, sendo posteriormente apresentadas as alegações finais pela Defensoria Pública em relação ao recorrente ROGÉRIO LIMA (id 16657724). A causídica, requereu renúncia da nomeação (id 16657762).

Com relação ao réu AUGUSTO DA SILVA, devido à inércia de sua patrona, o Juízo teve o cuidado de determinar a intimação pessoal de sua advogada Bianca dos Santos Cândido, com as advertências do art. 265 do CPP c/c o art. 34 do Estatuto da OAB (id 16657763) e assim a causídica apresentou memoriais (id 16657766). Por fim, foi prolatada a sentença condenatória.

Além de não vislumbrar qualquer irregularidade no trâmite do referido processo, observo que ao recorrer, a defesa se limitou a afirmar inobservância à Resolução 329/2020 do CNJ, sem, no entanto, comprovar quais prejuízos especificamente foram causados à defesa do réu.

Segundo a jurisprudência pacífica acerca do assunto:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - MAGISTRADO QUE INICIA INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS - DESCUMPRIMENTO DE NORMA PROCESSUAL COGENTE - NULIDADE. - Quanto atua diretamente na produção probatória, descumpre o magistrado vedação processual imperativa, presumindo-se o prejuízo do réu - Diante da nulidade decretada, o recurso ministerial resta prejudicado. V.V. APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - REJEIÇÃO - PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. É pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores, quanto ao reconhecimento de nulidade relativa, a inquirição das testemunhas pelo Juiz, antes mesmo das partes, como previsto no art. 212 do CPP, devendo, pois, ser demonstrado o prejuízo pela defesa, o que não ocorreu no presente caso. (TJ-MG - APR: 10079190225239001 Contagem, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/03/2022)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PLEITO DE AUSÊNCIA DE DEFESA PRÉVIA. APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS PELO DEFENSOR AD HOC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 523 DO STF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO SOFRIDO PELO ACUSADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. PEDIDO REJEITADO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. 1. Mediante análise dos autos, observa-se que o magistrado a quo esclareceu que defensor ad hoc acompanhou o acusado em seu interrogatório; contudo não apresentou a defesa prévia, manifestando-se, somente na fase das alegações finais. 2. No que se refere à nulidade processual, importante consignar que, no direito processual penal pátrio, vigora a regra geral de que "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". Inegável, portanto, a necessidade de demonstração do prejuízo sofrido, a fim de que se obtenha o reconhecimento judicial de uma nulidade, o que não ocorreu in casu. 3. Ordem Denegada. (TJ-AL - HC: 08005060920238020000 Igaci, Relator: Des. João Luiz Azevedo Lessa, Data de Julgamento: 29/03/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/04/2023)

Ora, sabe-se que em nosso direito processual penal pátrio é importante consignar que vigora a regra geral de que “
nenhum ato será declarado nulo, se dá nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”. Inegável, portanto, a necessidade de demonstração do prejuízo sofrido, a fim de que se obtenha o reconhecimento judicial de uma nulidade, seja absoluta ou relativa, o que não ocorreu
in casu
, portanto, rejeito a nulidade arguida.

Quanto à inobservância do reconhecimento pessoal dos recorrentes, observo desde logo que não foi a única prova de autoria e materialidade produzida nos autos, ou seja, a sentença condenatória não se baseou unicamente em tal prova.

Segundo a sentença:

A
materialidade
restou comprovada pelo relatório de missão policial (id. 43521641 - Pág. 2-4, 43521642 - Pág. 1); auto de reconhecimento de pessoas (id. 43521337 - Pág. 4-6, 43521638 - Pág. 1-3), auto de reconhecimento de objeto e imagem (id. 43521638 - Pág. 4-5), todos constantes do auto do inquérito policial por portaria de nº. 00212/2018.000221-1, de 24 de junho de 2018.

A
autoria
também é certa, de acordo com o plexo probatório produzido,
principalmente a prova oral
. (grifei)

Constato que além do depoimento das vítimas que foram convergentes e harmônicos, os réus ainda confessaram o delito, conforme destaco de outro trecho da sentença:

O réu,
ROGÉRIO DE OLIVEIRA LIMA
, na oportunidade de exercer seu direito de autodefesa, afirmou que:

(...) que
realmente foram eles que fizeram o roubo
; que não se recorda se roubaram outras pessoas dentro do estabelecimento; que realmente foram eles; que a quantia foi menor; que foi duzentos e pouco reais e um telefone, como a primeira testemunha falou; que entraram no estabelecimento;
que era quem estava com a arma de fogo; que pegou duzentos e pouco reais do Comércio e o celular;
que não pegou nada de outra vítima que chegou depois; que não ameaçaram ninguém, nem bateram em ninguém;

O acusado
AUGUSTO JÚNIOR DA SILVA
, por sua vez, confessou que:

“(...)
que cometeu mesmo
; que estava indo para a Taboca e a gasolina da moto acabou; que estava sem dinheiro; que estavam passando por São Félix; que viram o mercado e cometeu o crime; que não agrediram os rapazes; que em momento nenhum triscou a mão neles;
que somente anunciaram o assalto; que seu parceiro estava com a arma
;
que seu parceiro pegou o dinheiro; que no outro dia foram preso
; que os policiais ficaram com dinheiro; que não se recorda de outras vítimas; que fizeram o assalto para por gasolina na moto; que cometeu mesmo o ato e está arrependido (...).

Sobre o assunto, vejamos o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - RECONHECIMENTO PESSOAL - INOBSERVÂNCIA DA REGRA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - IRRELEVÂNCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA. - Demonstradas autoria e materialidade do crime de roubo majorado, não há que se falar em absolvição -
O reconhecimento pessoal realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não invalida a prova, desde que haja, também, outros elementos de convicção, estando todos eles em perfeita harmonia
. (TJ-MG - APR: 00294220320198130071, Relator: Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento: 29/03/2023, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/03/2023)

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OFENSA AO ART. 226, CPP. INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. O trancamento da ação penal, via habeas corpus, somente é admissível em casos excepcionais, quando demonstrado de plano e inequivocamente a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade ou, ainda, uma das causas extintivas da punibilidade, o que não se vislumbra no presente caso.
As disposições insculpidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de modo diverso
. Habeas corpus conhecido e denegado. (TJ-AC - HC: 10001271420238010000 Rio Branco, Relator: Desª. Denise Bonfim, Data de Julgamento: 20/04/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/04/2023)

Portanto, havendo outros elementos de prova nos autos capazes de assegurar a autoria e materialidade delitiva, não há que se falar em nulidade processual pela inobservância das regras do art. 226 do CPP, razão pela qual rechaço a tese ora aventada.

Da absolvição por insuficiência probatória

Dentre os pedidos do recurso, requer a absolvição do recorrente, entretanto, não apresentou elementos desconstitutivos para tanto. Além disso, há nos autos provas incontestes, inclusive com confissão tanto em sede policial quanto confirmadas em sede judicial que comprovam a autoria e materialidade do crime, razão pela qual rejeito o pleito de absolvição.

Da dosimetria da pena - exclusão da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo

A defesa postula o afastamento da majorante referente ao emprego da arma de fogo sob o argumento de que não houve perícia para atestar sua potencialidade lesiva da arma apreendida. Para tanto, cita jurisprudência do STJ de 2018, atualmente superada pela jurisprudência pátria que consolidou o entendimento de ser prescindível a perícia para atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo utilizada no crime:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COMPROVANDO O EMPREGO DO ARTEFATO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração da vítima atestando o seu emprego. 2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar a aplicação da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a afastar a referida majorante, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1843257 TO 2021/0047198-9, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. 3. Quanto à alegação da defesa de que há julgados recentes afastando a incidência da causa de aumento quando a arma se encontrar desmuniciada, inapta para efetuar disparos ou, ainda, quando se tratar de simulacro, cumpre ressaltar que o artefato precisa ter sido apreendido para que seja constatado tratar-se de simulacro ou, ainda, realizada perícia técnica, o que não ocorreu no caso em comento. Ademais, a simples manifestação do réu no sentido do uso de simulacro, sem qualquer respaldo em outro elemento de prova dos autos, não afasta a incidência da causa de aumento de pena. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 720951 MS 2022/0026312-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022)

Além disso, em audiência de instrução e julgamento, as vítimas afirmaram que o réu Rogério de Oliveira Lima estava portando arma de fogo. Assim como, o próprio réu Rogério de Oliveira Lima confessou que era quem estava com a arma de fogo.

Portanto, não cabe o pleito de afastamento da majorante por ausência de amparo fático-jurídico acerca do assunto e, assim, rejeito o pleito.

Da dosimetria

De forma genérica, a defesa requer a revisão da dosimetria da pena sob o argumento de desproporcionalidade.

Entendo que mais uma vez não lhe assiste razão.

Na primeira fase da pena, considerando a negativação com base em elementos concretos e idôneos de uma circunstância judicial referente à culpabilidade, a pena-base mínima que é de 4 (quatro) para o delito de roubo foi elevada em 9 (nove) meses, resultando assim em 4 anos e 9 meses de reclusão, o que não é nada desproporcional, considerando ainda a discricionariedade que rege o ato judicial nesta fase processual da dosimetria da pena.

Na segunda fase, observo que a agravante reincidência foi compensada com a atenuante confissão e em nada alterou o
quantum
da pena.

Por fim, na terceira fase, presentes a causa de aumento prevista no artigo art. 157, §2º, II do Código Penal, referente ao concurso de pessoas, bem como a causa de aumento previsto no art. 157, §2º-A, I do Código Penal e, na forma do parágrafo único do art. 68 do CP, aumentou-se a pena em 2/3, o que resultou num montante de 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, portanto, nada o que reparar na definição da pena definitiva.

O mesmo procedimento foi adotado em relação à outra vítima.

Quando do concurso de crimes, também não vislumbro qualquer desproporcionalidade ou qualquer ausência de razoabilidade, haja vista que o juízo simplesmente aplicou o que está previsto em lei, nos termos do art. 70, primeira parte, do CP, ou seja, adotou a fração de 1/6 considerando se tratar de dois crimes.

Com relação ao réu Augusto Júnior da Silva, foi adotado o mesmo procedimento dosimétrico, diferenciando-se apenas quanto ao fato de não ser reincidente, o que possibilitou a atenuante da confissão e, assim, na segunda fase, foi possível estabelecer 4 (quatro) anos de reclusão, o que se projetou nas demais fases, resultando numa pena final e definitiva de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Portanto, nada a reparar quanto ao cálculo dosimétrico da pena.

Por último, quanto ao pleito de detração, entendo que deve ser apresentado ao juízo de execução, o qual é o Juízo competente para tratar da matéria.

Por todo o exposto, alinhado com o parecer ministerial, voto em CONHECER do recurso de ambos os recorrentes para, no mérito, NEGAR-LHE provimento, mantendo-se todos os termos da sentença guerreada.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 04/02/2025